Tribunal: STF
Processo: CJ 6067
Classe: CJ
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-02
Data de publicação: 1977-03-02

Ementa:
""Conflito Negativo de Jurisdição. A intervenção do Promotor Público nos processos para avaliação da renda e dos danos decorrentes de autorização para pesquisa mineral, de conformidade com o Código de Mineração e artigos 37 e 38, do Dec. nº 62.934, de 2.7.68, que o regulamentou, não basta para legitimar a competência da Justiça Federal, pois, nesses casos, não age como representante da União, mas como simples fiscal da lei e da sua execução. O art. 27, VIII do Código de Mineração (Decreto-lei número 227, de 28.2.67), não pode prevalecer sobre o art. 125, I, da Constituição Federal. Conflito conhecido para declarar a competência do Egrégio Tribunal local suscitado". (C.J. 5.974, rel. Min. Cordeiro Guerra, D.J. de 22.08.75, p. 5899)".